Tribunal: STF
Processo: Rcl 10386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-17
Data de publicação: 2011-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.461/RJ e 3.208/RJ. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados tidos como paradigmas. Precedentes.